Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO. BOX NA FEIRA PERMANENTE. ATO PRECÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que objetiva a anulação do Termo de Autorização de Uso, SEGOV/SECID/SUMAC/DIMOF/GEFES, n. 215/2022, envolvendo o BOX 464 situado na Feira Permanente do Guará.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente, em preliminar, a violação ao princípio do contraditório por não ter sido intimada a apresentar réplica nem a se manifestar pelas provas que pretendia produzir. No mérito, alega, em síntese, a nulidade do ato administrativo que autorizou o uso do Box 464 situado na Feira Permanente do Guará à primeira requerida, pois foi reconhecida judicialmente a união estável havida com o permissionário falecido, possuindo, portanto, direito de preferência na transferência da permissão. Aduz que tanto ela quanto a primeira requerida deixaram de apresentar o requerimento da transferência dentro do prazo de sessenta dias, razão pela qual entende que o ato administrativo é ilegal por ter sido negada a aplicação da mesma norma. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inaugural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo consistente no Termo de Autorização de Uso n. 215/2022 do Box 464, na Feira Permanente do Guará, conferido à requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa aventada, no caso em análise, verifica-se que, com a petição inicial, anexou a parte autora vários documentos pretendendo provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, razão pela qual houve abertura de prazo apenas para a parte requerida manifestar-se acerca da produção de provas (ID 64319995). Cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto e a ele cabe avaliar quais são aquelas relevantes para o julgamento do mérito, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. A despeito das razões apresentadas pela recorrente, observa-se que os fatos controvertidos foram esclarecidos somente pelo exame da prova documental em face da matéria de direito apresentada.
5. Por outro lado, no que tange à alegação de vício processual pela ausência de abertura de prazo para réplica, nota-se que não houve prejuízo que pudesse acarretar nulidade. Nos termos do artigo 13, §1o, da Lei n. 9.099/95, somente se declara nulidade quando comprovado prejuízo efetivo. No presente caso, a interposição de Recurso Inominado conferiu à recorrente plena oportunidade para exercer o contraditório e apresentar suas considerações sobre os fatos e fundamentos tratados na sentença, suprindo eventual falha processual, restando garantido a observância dos princípios do devido processo legal: Acórdão 1784623, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023. Desse modo, verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa, não merecendo acolhimento a preliminar suscitada.
6. Na questão de fundo, preceitua o artigo 11, da Lei Distrital n. 6.956/2021, que dispõe sobre a regularização, organização e funcionamento das feiras públicas e público-privadas no Distrito Federal, que é permitida a transferência da permissão de uso qualificada, nos termos da Lei Federal n. 13.311/2016, pelo prazo restante, a terceiros que atendam aos requisitos de outorga exigidos na lei e em seu regulamento. Por sua vez, a Lei n. 13.311/2016 dispõe em seu artigo 2o, §2o que “no caso de falecimento do titular ou de enfermidade física ou mental que o impeça de gerir seus próprios atos, a outorga será transferida, pelo prazo restante, nesta ordem: I - ao cônjuge ou companheiro; II - aos ascendentes e descendentes.” E que a transferência de que trata esse parágrafo dependerá de requerimento do interessado, no prazo de sessenta dias, contado do falecimento do titular (§ 6o).
7. Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante tenha sido reconhecida a existência de união estável entre a recorrente e o falecido titular da autorização de uso do Box 464 da Feira Permanente do Guará, o que, em tese, daria a ela o direito de preferência na utilização do quiosque, fato é que não pleiteou a transferência no prazo previsto em lei (art. 2o, §6o, I, da Lei n. 13.311/2016), o que implicou na perda do seu direito de preferência. Nota-se, ainda, que o requerimento administrativo apresentado pela primeira requerida foi formulado anteriormente, sendo que foi verificado o preenchimento dos requisitos legais de outorga para emissão da autorização de uso em seu nome (ID 64319924), não havendo óbice para deferimento do pleito já que não dispunha a Administração Pública de elementos comprobatórios da existência de união estável do extinto. Demais disso, preceitua a lei que a transferência da permissão de uso é permitida pelo prazo restante da outorga e, segundo demonstra o documento ID 64319494, o prazo original da autorização de uso já havia expirado, haja vista ter sido concedida ao falecido permissionário em 2001, por dez anos.
8. Desse modo, no exercício do controle de legalidade, não constatada nenhuma ilicitude na permissão de uso do referido espaço público, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo de Autorização de Uso n. 215/2022, o qual autorizou a recorrida, filha do titular falecido, ao uso do Box 464, porquanto concedida conforme os parâmetros legais fixados pela Lei n. 6.956/2021, não padecendo de nenhum vício formal.
9. Além disso, cumpre ressaltar que a permissão de uso de área pública constitui ato administrativo discricionário, precário e transitório, passível de revogação a qualquer tempo, conforme conveniência e oportunidade do Poder Público. Portanto, não possui a recorrente direito líquido e certo à permissão de uso, devendo prevalecer o interesse público sobre o particular, dispondo a Administração Pública de poderes para conceder o espaço a um novo permissionário a fim de manter em funcionamento a atividade delegada.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC art. 370 e 371; Lei n. 9.099/95, art. 13, §1o; Lei Distrital n. 6.956/2021, art. 11; Lei Federal n. 13.311/2016, art. 2o, §§2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1784623, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023.